Tribunal: TJMT
Processo: 0000882-68.2016.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000882-68.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO– INFRAÇÃO AMBIENTAL - CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – OBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO 20.910/32 –
TEMPUS REGIT ACTUM
– NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DO VALOR DA MULTA – DESCABIMENTO – PARTE SE DEFENDE DOS FATO E NÃO DA TIPIFICAÇÃO LEGAL – DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PACTUADO – CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DEGRADANTES – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA EM 90% - IMPOSSIBILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO PROVIDO.

[...] A
Lei Federal n. 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da Administração Pública Federal, direta ou indireta, não incidindo, portanto, na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia (Resp n. 1115078/RS. AgRg no Ag n. n1069662/SP. Agint no Resp n. 1665491/PR).

Não há que se falar na nulidade do autos de infração, pela ausência de disposição do valor da multa aplicada quando,
deflagrada a necessidade de apresentar sua defesa, deve a parte se defender acerca dos fatos que lhe são imputados e não da tipificação legal que foi atribuído no auto de infração.

Mostra-se descabida a redução do valor da multa aplicada em 90% (noventa por cento) do valor atualizado quando a parte, devidamente compromissada e ciente das obrigações firmadas no termo de ajustamento de conduta, deixa de cumpri-las na integralidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do meio Ambiente da Comarca da Capital/MT que julgou improcedente os embargos à execução e, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgou extinto o processo com resolução do mérito. Outrossim, condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de R$ 864,06 (oitocentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

Nas razões recursais, aduz o apelante que o processo administrativo permaneceu sem qualquer decisão no órgão ambiental estadual por mais de três anos, ocorrendo a prescrição do auto de infração, não podendo subsistir a multa objeto da execução fiscal.

Sustente que houve erro no procedimento do auto de infração, que já não constou ali o valor da multa e a respectiva lei que determina a sua imposição, sendo tal requisito indispensável, conforme prevê o art. 6º, do Decreto 3.179/99.

Assevera que não houve, à época, a prática de qualquer infração por parte da recorrente, sendo que, quando de sua autuação, o antigo ‘lixão’ já não funcionava mais, sendo que o município operava a Usina de Reciclagem e o Aterro Sanitário, devidamente licenciado no órgão ambiental sob n. 056/2000, inclusive, teria tomado todas as medidas necessárias para a adequação às exigências do órgão ambiental estadual.

Alternativamente, requer a minoração do valor da multa em 90% (noventa por cento), tendo em vista a regularização da área objeto do auto de infração.

Afirma que, em caso semelhante, houve o ajuizamento de execução fiscal, tendo o juízo decidido de modo favorável nos autos do processo de embargos à execução n. 20/2010, que tramitou perante a Vara Especializada do Meio Ambiente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar nula a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, reconhecendo como procedente os embargos à execução.

Foram apresentadas as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal, mantendo-se a sentença proferida em primeiro grau.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do meio Ambiente da Comarca da Capital/MT que julgou improcedente os embargos à execução e, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgou extinto o processo com resolução do mérito. Outrossim, condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de R$ 864,06 (oitocentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

No presente caso, extrai-se da Certidão de Dívida Ativa n. 20132496, com
data de constituição definitiva em 25.01.2013
, que a infração decorreu da infringência à Lei Complementar n. 38/95 e art. 60, da Lei n. 9.605/98, pelo fato de que “
A Prefeitura Municipal de Cuiabá continua operando o sistema por usina de friagem, reciclagem, compostagem e aterro sanitário para lixo domiciliar e vala séptica para destinação final de resíduos de serviços de saúde. Penalidade: multa de 1.000 UPF-MT
”. (id. 3737018).

Resta indubitável que a infração cometida pela parte executada resultou em uma multa, que possui caráter não tributário.

Quanto à alegada prescrição do auto de infração, inobstante tente a parte recorrente fazer valer o que estabelece o art. 21, §2º, do Decreto Federal n. 6.514/08 e art. 1º, §1º, da Lei Federal n. 9.783/99, é certo que a referida legislação não se aplica aos fatos imputados ao Fisco Municipal, já que estas regulamentam os procedimentos no âmbito da união.

Ademais, como bem pontuado pelo juízo
a quo
. Vejamos:

“
Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional trienal – prescrição intercorrente – para a apuração de infração ambiental previsto na Lei Federal n. 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da Administração Pública Federal, direta ou indireta, não incidindo, portanto, na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia (Resp n. 1115078/RS. AgRg no Ag n. n1069662/SP. Agint no Resp n. 1665491/PR).

Portanto, no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, para apuração da infração ambiental, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/32, salvo existência de norma especifica para tais entes público.

Sabe-se que o Estado de Mato Grosso,
mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º.11.2013.

Desse modo, os processos administrativos que visam apurar as infrações ambientais constatadas por agentes de fiscalização do órgão ambiental estadual e por policiais militares especializados, não finalizados até 1º.11.2013, devem observar as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013 [...]”.

Quanto à validade formal do auto de infração, tendo sido alegada a sua nulidade, face à não disposição do valor da multa, é certo que a parte, quando deflagrada a necessidade de apresentar sua defesa, visando garantir-lhe o contraditório e ampla defesa, princípios constitucionais que à todos são assegurados, deve a parte se defender acerca dos fatos que lhe são imputados e não da tipificação legal que foi atribuído no auto de infração.

Nota-se do respectivo documento que embasou a Certidão de Dívida Ativa, está muito bem esclarecido os motivos fáticos que levaram à imposição da penalidade ao apelante, nos seguintes termos:

“
A Prefeitura Municipal de Cuiabá continua operando o sistema por usina de friagem, reciclagem, compostagem e aterro sanitário para lixo domiciliar e vala séptica para destinação final de resíduos de serviços de saúde. Penalidade: multa de 1.000 UPF-MT
”.

Oportuno consignar que, pelo juízo monocrático, tais assertivas também restaram devidamente analisadas e pontualmente decididas, à saber:

“[...] observa-se que a decisão administrativa homologou o auto de infração, reconhecendo a infringência de todos os artigos acima descritos, bem como aplicou a penalidade administrativa de multa no valor de 1.000UPF-MT, consignando que foi no valor máximo devido ao significativo dano ambiental.

Oportuno ressaltar que o autuado se defende dos fatos e quando foi notificado, sabia que tinha de providenciar as devidas licenças.

Por outro lado, não há que se falar em nulidade do auto de infração pela ausência do valor, uma vez que tanto no auto de infração como na decisão administrativa, consta o dispositivo legal da infração imputada ao embargante”.

Quanto à possível inexistência do cometimento de infração, agirmando que o antigo ‘lixão’ já se encontra desativado, ali operando uma Usina de Reciclagem e Aterro Sanitário, razão também não assiste o recorrente.

In casu
, verifica-se que a parte recorrente firmou um Termo de Ajustamento de Conduta e, quando da inspeção realizada pela Secretaria de Meio Ambiente, sob o n. 001/COINF/DIMI/2004, verificou-se que “
"1°) A Prefeitura Municipal de Cuiabá continua operando o sistema formado por usina de triagem, reciclagem, compostagem e aterro sanitário para lixo domiciliar e vala séptica para destinação final de resíduos de serviço de saúde;

2.º) Não cumprimento da maior parte das obrigações da Prefeitura Municipal de Cuiabá definidas no termo de ajustamento de conduta e que deveriam terem sido executadas até o dia 05.01.2004, conforme mostra o relatório de inspeção n.º 001/COINF/DIMI/2004 em anexo.”

Em sua inicial, a parte embargante ora recorrente assim asseverou:

“O auto de infração foi recebido à época por assessora técnica da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, apresentando defesa administrativa no prazo legal, havendo demora para juntada da mesma aos autos, onde foi apresentada justificativas técnicas que impossibilitaram o cumprimento de grande parte do TAC no prazo estipulado, havendo comunicação prévia do órgão ambiental, conforme consta do Ofício OF/SMSU/GAB/Nº001/004, de 05.01.2004, sendo que todas as obrigações pactuadas estão sendo cumpridas mas em prazo um pouco maior que o inicialmente estipulado com a FEMA, conforme consta dos documentos que seguem em anexo

Ocorre que somente em 26.08.2007 verificou-se o equivoco cometido pela Superintendência de assuntos jurídicos que expediu e anexou aos autos do processo administrativo certidão informando que os prazos recursais já tinham expirado, efetuando remessa indevida dos autos à Subprocuradoria Geral de Defesa do Meio Ambiente para inscrição do autuado em dívida ativa”.

Não é crível tal justificativa, na medida em que o Termo de Ajustamento de Conduta só passa a valer após plena e inequívoca ciência e conhecimento acerca das providências que deveriam ser providenciadas e em qual prazo tal providencia desse ser vista. Se não o faz no prazo estipulado, certamente as consequências poderiam advir, como de fato advieram, com a consequente imposição de multa ao município descumpridos de suas obrigações.

Quando o município assim afirma
“que todas as obrigações estão sendo cumpridas mas em um prazo maior que o inicialmente estipulado com a FEMA”
, denota-se que não foi um prazo imposto, mas devidamente pautado na expressa concordância das partes envolvidas.

Ademais, em relação de tudo que fora exposto, irretorquível se mostra a sentença proferida em primeiro, inclusive, quanto ao valor da multa aplicada ao recorrente, já que deixara de comprovar que, de fato, sua conduta não restou causadora de prejuízos à sociedade e ao meio ambiente, ônus que lhe recaia.

Considerando que restou incontroverso o descumprimento de grande parte de tudo aquilo pactuado no termo de ajustamento de conduta, por óbvio a multa não deve ser reduzida, pois tal exigência está prevista no §3º, do art. 60, da do Decreto n. 3.179/99.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo
Município de Cuiabá
, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020